Tribunal: TJMT
Processo: 1039750-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039750-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAUL WAINER - CPF: 972.514.451-15 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.409.153/0007-33 (RECORRIDO), RUBIA RAQUEL MARTI MAMEDE - CPF: 173.956.118-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO.

COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA PARA O DESCARREGAMENTO NÃO
COMPROVADA
. AUSÊNCIA DO DEVER INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade,
tal
como o julg
amento de ações oriundas dos contratos de transportes de cargas, ficando a escolha da circunscrição territorial judiciária para propositura da demanda a critério da parte reclamante. A propositura perante os juizados especiais não acarreta cerceamento de d
efesa e nem tampouco a incompetência do juízo, mormente quando não é demonstrado qualquer prejuízo pela parte que alega.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com p
artes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

3. O transportador rodoviário de carga tem o direito
a
que o carregam
ento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contado da chegada do caminhão
n
as dependências do estabelecimento, sendo ônus do embarcador e do
destinatáriode
comprovar o cumprimento deste tempo. O
des
cumprimento d
o
prazo implicará em
indenização baseada no valor atualizado de R$ 1
,38
por tonelada/hora além do limite legal previsto, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo (art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007).

4. Para que o transportador tenha direito
a
indenização d
everá comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino
,
para que seja possível a preparação da logística necessária para o correspondente descarregamento (art. 11,
caput
e §1o, da Lei 11.442/2007).

5.Uma vez ocorrido o
atraso superior ao prazo legalmente estabelecido, o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento,
sem
descontar o prazo de tolerância (art. 11, §8o, da Lei 11.442/2007)
.

6. Não havendo prova da comunicação de estimativa de
chegada para o descarregamento da carga, não há dever de indenização de eventual espera além do prazo legal tolerado.

7.
Recurso conhecido e provido.

8.
Sem
custas e honorários advocatícios.

Recurso Inominado:
1039750-40.2022.8.11.0001

Origem:
2o JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRICOLA LTDA

Recorrido:
PAUL WAINER

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

PAUL WAINER ajuizou reclamação indenizatória em
face
de COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA LTDA.

O juízo
singular decidiu a reclamação concluindo que
o período para descarregamento de carga ultrapassou o limite legal permitido, sendo devido o pagamento indenizatório à parte reclamante. Julgou procedente a ação para condenar a parte reclamada ao pagamento da
indenização legal
na
quantia de R$ 10.836,97.

A parte
reclamada interpôs Recurso Inominado.
Impugnou a gratuidade da justiça.
Arguiu: a) nulidade e incompetência dos Juizados Especiais em razão do cerceamento de defesa; e b) ilegitimidade ativa. No mérito,
sustentou que não houve comunicação prévia do horário de chegada para o descarregamento da carga.
Requereu a reforma da sentença para acolher as preliminares suscitadas ou, então, seja julgada improcedente a reclamação.

Contrarrazões

apresentadas
pela
par
te

recorrida

contrapondo
as
razões

recursais
e
objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratuidade da justiça.

Inicialmente,
no que tange à gratuidade da justiça,
rememoro que no sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais não haverá condenação
em custas ou
honorários advocatícios, ressalvado
unicamente
o caso de litigância de má-fé ou, em segundo grau, quando o houver recurso improvido, conforme preconiza o artigo 55 da Lei 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Em vista disso,
deixo
de conhecer
da presente matéria, porquanto a parte reclamante saiu vencedora no primeiro grau e não recorreu do
decisum
, não havendo que se falar em custas e honorários em desfavor dela.

Incompetência e nulidade por
cerceamento de defesa.

Nos termos do
caput
do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, sendo válido dizer que "
compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas do
s contratos de transportes de cargas
" (§ 3o, art. 5o, da Lei no 11.442/2007).

Importante dizer que aexpressão “Justiça Comum” no referido dispositivo deve ser interpretada apena para fins de excluir a matéria aqui tratada da competência da Justiça Especia
lizada do Trabalho, e não dos Juizados Especiais Cíveis, o qual integra a Justiça Comum.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE
CARGA
. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA
PROCESSAR
E
JULGAR A DEMANDA. ARTIGO 5o, PARÁGRAFO Ú
NICO DA
LEI
11.442
/2007. LEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA E
PASSIVA
CONFIGURADAS
. DESCARREGAMENTO COM ATRASO SUPERIOR
A
05
HORAS. ESTADIA DEVIDA. ARTIGO 11, § 5o DA
LEI
11.442
/2007. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 5o, parágrafo único da Lei 11
.442/2007, compete à
Justiça Comum o
julgamento
de
ações oriundas dos contratos de transporte
de cargas
. Note-se que a expressão “Justiça
Comum” constante
do dispositivo legal antes mencionado
deve ser
interpretada como excludente da
Justiça Especiali
zada
do Trabalho, e não como excludente
do Juizado
Especial que, muito embora
nominado ‘
especial’, integra a Justiça Comum. (...) RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0001197-08.2015.8.16.0110 - Mangueirinha
-
Rel
.
: JUÍZA DE DIREITO DE COMARC
A DE ENTRÂNCIA FINAL GIANI MARIA MORESCHI
- J.
18.11.2016)

Demais disso, deve ser lembrado que
a
escolha da circunscrição territorial judiciária para propositura da demandafica a critério da parte reclamante, nos termos do art. 4o da Lei no 9.099/95, não
cabendo arguir nulidade por cerceamento de defesa sob o argumento de que "
não se permite denunciação a lide ou chamamento ao processo daquele que realmente participaram da relação jurídica e são possuidores dos documentos capazes de realizar provas favorá
veis.
".

A propósito,
eis
o entendimento que vem sendo aplicado pelas Turmas Recursais:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – COBRANÇA DE ESTADIAS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALE
GAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DE CHEGADA AO ENDEREÇO DE DESTINO PARA DESCARREGAMENTO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, im
põe-se
a
improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1018926-54.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
P
ublicado
no DJE 20/10/2023)

Por fim, destaco que sequer foi evidenciado qualquer prejuízo efetivo à parte reclamada, razão por que, de todo modo, não haveria que se falar em incompetência ou nulidade por cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito
as prelimin
ares.

Legitimidade ativa.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Ass
erção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação
devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regiment
al a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas
na
inicial, nota-se que as partes (transportador e destinatário
da carga
) da relação jurídica de direito material
(relação contratual, transporte rodoviário de cargas)

coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil
da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Tempo para carga e
descarga
no
transporte

rodoviário
.

No transporte rodoviário de cargas, o transportador tem direito
a
que
o
carregamento
oudescarregamento
ocorra no prazo máximo de 5 horas, contado da chegada do caminhão das dependências do estabel
ecimento,
sendo de responsabilidade do embarcador e do destinatário o ônus de comprovar o cumprimento deste tempo.

Havendo o descumprimento do prazo, o transportador terá direito a uma indenização baseada no valor de R$ 1,38 por tonelada/hora do tempo alé
m do previsto, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, independentemente da comprovação do efetivo prejuízo.

Estas são as disposições previstas oart.
11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007:

(...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Tr
ansporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1
,38
(um real e trinta e oito centavos) p
or tonelada/hora ou fração.

§ 6
o A
importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou,
na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento
. )

(...)

§ 9o O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do
DT-e
o horário de chegada do caminhão nas dependências dos
respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA.
PRAZO
DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO.
CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO
LOCAL. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA.
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O ATRASO.
AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. INTELIGÊNCIA DO ART.
11, § 5o, DA LEI 11.442/2007.
ESTADIA DEVIDA.
INDENIZAÇÃO PR
EVISTA NO ART.

8o DA LEI N. 10.209/2001.
PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu art. 11, § 5o, determi
na que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem
na
balança. 2- A estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracte
riza em razão da retenção do caminhão, o com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento. (...) (N.U 1037876-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma
Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Todavia, nos termos do art. 11, caput e § 1o, da Lei 11.442/2007, embora não seja necessária a prova do efetivo prejuízo para que o transportador tenha direito a referida indenização, este deve
comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino para que seja possível a preparação da logística necessária para o correspondente descarregamento.

Importante deixar consignado também que uma vez ocorrido o atraso sup
erior ao prazo estabelecido, o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento,
sem
descontar o prazo de tolerância, conforme expressamente previsto no § 8o do mesmo dispositivo legal.

Não destoa a jurisprudência:

(...) 3. Em
caso de atraso no descarregamento,
a
espera deve ser indenizada desde o horário de chegada ao destino. Inteligência do art. 11, § 8o, da Lei no 11.442/02: “Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera,
este
deverá ser calculado a partir da hora de ch
egada na procedência ou no destino”. Interpretação que não permite outra conclusão: se o descarregamento ocorrer em até 5 horas, nada é devido, no entanto, se ultrapassar as 5 horas, estas se
incluem no cálculo para pagamento da estadia. (...) (TJPR - 5a T
urma Recursal dos Juizados Especiais - 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)

As partes não divergem que a parte reclamante foi subcontratada para transp
ortar grãos à parte reclamada.

Todavia, divergem quanto à comunicação prévia ao destinatário acerca da chegada estimada da carga ao destino para o respectivo descarregamento.

A parte reclamante alega que, no primeiro transporte, chegou no local
de descarregamento em 01/04/2022 e
este
somente foi realizado em 03/04/2022. Quanto ao segundo transporte, aduz quechegou ao local da descarga em 07/04/2022 e o descarregamento se deu em 10/04/2022, no entanto,
este
ocorreria por ordem de chegada.

Não
obs
tante
,
observa
-se que
não

há

prova
da
comunicação

acerca
do
prazo

previsto
para a
entrega
da
mercadoria
,
assim

como

não

foi

apresentada

qualquer

evidência
de que
foi

pactuado
que o
descarregamento

ocorreria

por

ordem
de
chegada
do
transportador
.

Des
taca
-se que o
ônus

probatório

quanto
à
comunicação
de
previsão
de
descarga
é da
parte

reclamante
,
nos

termos
do
artigo
11, §§ 1o e 2o, da Lei 11.442/2007, visto que
esta

informação
é
imprescindível
para a
preparação
da
logística

necessári
a
para um
descarr
egamento

eficiente
e
dentro
do
prazo

permitido

por
lei.

Neste
sentido
:

(...)
Não
tendo o
recorrente

comprovado
que
comunicou
à
recorrida

quanto
à
chegada
da carga,
conforme

determina
o § 1o do art.
11 da Lei no 11.442/07,
mostra
-se
inviável

apurar

a

ocorrência
de
atraso
no
descarregamento
”. (TJ-MT 00008569820188110050, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).(TJ-MT 00070397020188110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de
Julgamento
: 26/01/2022, Segunda Câmara de
Direito
Privado, Data de
Public
ação
: 28/01/2022)

Em igual
direção
é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5o DA LEI N° 11.44
2/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
,
a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do arti
go 11, § 1o, da Lei n. 11.442/2007, afasta
a
indenização pretendida
.2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2
023)

(...) 3
. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar
a
ocorrência de atraso no descarregamento. 4. Não comp
rovada falha
na
prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10004477920198110015 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única,
Data de Publicação: 03/11/2020).

Como
no caso não há prova da comunicação e nem que o descarregamento ocorreria por ordem de chegada do transportador
, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, decide-se em desfavor da parte a quem i
ncumbe o ônus probatório, consequentemente, não há direito à indenização relativo ao atraso no descarregamento.

Portanto, embora o tempo de espera seja superior
a 5 horas
, a parte reclamante não tem direito
a
indenizaçãolegal.

Dispositivo.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar
a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024